Tribunal: TJMT
Processo: 1032233-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1032233-15.2021.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Adicional de Periculosidade]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[AMARILDO DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 523.127.201-91 (APELANTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), EDELSON SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 688.331.211-00 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ART. 77 DA LEI No 1.164/1991 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – PREVISÃO DO ADICIONAL – ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO 03 DA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – VERBA DEVIDA – CORREÇÃO DE VALORES PELOS TEMAS 810 E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível a condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de periculosidade eis que tal verba se encontra prevista na Lei Municipal no. 1.164/1991cujo teor disciplina o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT.

Nas condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública, em demandas propostas por servidores públicos, de rigor a incidência dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Amarildo dos Santos Arruda
e
Edelson Sebastião da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade 1032233-15.2021.8.11.0002 proposta em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes, em suma, que o Município de Várzea Grande/MT, no “
ato de criação da Guarda Municipal entendendo e reconhecendo a natureza periculosa da função, fez constar no Art. 5o da Lei Complementar no 2.142/2000 o acréscimo do equivalente a 100% (cem por cento) na remuneração do servidor a título de adicional
”.

Pontuam que, com a criação da lei que instituiu o subsidio e substituiu a nomenclatura “remuneração base”, o Município deixou de pagar o adicional de periculosidade no referencial de 100% (cem por cento), com alegação de que a nova modalidade de recebimento salarial não suporta o acréscimo da referida vantagem.

Esclarecem que, tal conduta da Administração Pública Municipal não merece subsistir, pois o “
adicional de periculosidade é um benefício do tipo propter laborem ou pro labore faciendo e deve ser pago a aqueles que trabalham expostos habitualmente em atividades ou operações perigosas
” como é o caso dos guardas municipais (Id. 179990261, fl.06).

Afiançam que nada obstante não exista previsão de implantação e pagamento do adicional de periculosidade na Lei específica que disciplina a carreira dos guardas municipais, “
nada impede a aplicabilidade subsidiaria da Lei Ordinária no 1.164/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande-MT a todos os efetivos da Guarda Municipal
” em razão da lacuna ou omissão legislativa (Id. 179990261, fl.09).

Asseveram que, como a Legislação Municipal trata o adicional de periculosidade de forma geral, “a aplicação específica” se dará através da Portaria MTE no 1885 de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho e Emprego que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora no. 16 (NR-16)” (Id. 179990261, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.(Id. 179990261, fl.41).

Em sede de contrarrazões a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 179990278).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 181068180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Amarildo dos Santos Arruda
e
Edelson Sebastião da Silva
, servidores públicos efetivos do Município de Várzea Grande/MT, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, propuseram na origem, Ação de Cobrança objetivando o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), a incidir sobre o salário base.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, ao argumento de “
que o Município não pode ser condenado ao pagamento de tal verba sem previsão legal, uma vez que o Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores
” (Id. 179990260, fl.03).

Inconformado, os apelantes apresentaram o presente recurso de apelação o
qual comporta provimento
. Explico.

A Lei Municipal no 2.163/2000, cujo teor dispunha sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, previa em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, vejamos:

“
Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
”.

Deste modo, a Lei Complementar Municipal era clara quanto ao direito dos Apelantes em receber o adicional de periculosidade.

Sucede que a aludida norma foi revogada em 1o de janeiro de 2017, pela Lei Municipal n. 4.167/2016, entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido eis que o ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal no. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiaria.

Por sua vez, a Lei Municipal no 1.164/1991, no artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições:

“
Art. 77 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

No caso, denota-se que a função desempenhada pelos Apelantes, ocupantes do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu sobre a matéria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA -
SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E.

3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.” (TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Em situação análoga a dos autos, já decidiu a Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
GUARDA MUNICIPAL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1o de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1o de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, os Apelantes fazem jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

No tocante ao prazo prescricional, o direito dos Apelantes está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação (07/10/2021), qual seja, em 07 de setembro de 2016, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.

Já os índices de correção, deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ao arremate, pontuo que os honorários advocatícios, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do que preleciona o art. 85, §4o do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo dos apelantes, além do pagamento das diferenças salariais respectivas observada a prescrição quinquenal, e ainda, ordenar que os valores devidos sejam corrigidos em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ, e por fim, estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 31 de outubro de 2023, em razão do pedido de vista do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, deu provimento ao recurso para:

i)
determinar o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de trinta por cento (30%) sobre o vencimento base, bem como das diferenças salariais decorrentes, observado o prazo de prescrição;

ii)
estabelecer, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema no 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905); e,
iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo improcedente o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. [...]. (Id. 179990260 – fls. 4).

De início, constato a existência de
pedido incidental de revogação do benefício da justiça gratuita aos apelantes
, a qual foi requerida pelo Município de Várzea Grande em contrarrazões (Id. 179990278 – fls. 5), que
não teria sido analisada.

·
Revogação da Gratuidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação econômica do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...].

É certo que não se pode indeferir a assistência judiciária a quem, verdadeira e honestamente, prova não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...] A assistência judiciária há de ser deferida a quem, sincera e honestamente, necessita, em consonância com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Presentes documentos que comprovam a situação de hipossuficiência da parte, o deferimento do benefício se impõe. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 11761/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de outubro de 2017).

Para provar a hipossuficiência, os apelantes apresentaram declarações de hipossuficiência (Id. 179990855 – fls. 2 e Id. 179990859 – fls. 2) e fichas financeiras dos anos de 2016 a 2021 (Id. 179990858 e Id. 179990862) em que registram como último salário líquido percebido por Amarildo dos Santos de Arruda o montante de
R$ 3.354,86
(três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e por Edelson Sebastião da Silva o valor de
R$ 3.859,56
(três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Dessa forma, há elementos suficientes para não revogar o deferimento da assistência judiciária aos apelantes, ao que
INDEFIRO
o pleito formulado nesse sentido.

Passo, ao exame do mérito.

·
MÉRITO

A controvérsia reside em verificar se é devido o pagamento de
adicional de periculosidade no percentual de trinta por cento (30%)
sobre o vencimento base, nos termos do artigo 77, da Lei do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991, e do Anexo 3, da Norma Regulamentadora – NR no 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, de 2 de dezembro de 2013.

No caso, os apelantes tomaram posse no cargo de
Guarda Municipal
em
1o de junho de 2000
, na vigência da Lei do Município de Várzea Grande no 2.163, de 11 de abril de 2000, que instituiu o
Estatuto da Guarda Municipal
, a qual, referente ao adicional de periculosidade, estabeleceu:

Art. 53.
Os Guardas Municipais perceberão
, nos termos da Lei,
a remuneração constituída das seguintes parcelas
:

I – Mensalmente:

a) Vencimento Base;

b) Representação;

c) Gratificação e Adicionais;

d) Salário família;

e)
Adicional de Periculosidade
.

[...]

Art. 54.
Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
.

Todavia, a Lei supracitada foi
REVOGADA
pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.167, de 30 de junho de 2016, que instaurou o
Novo Estatuto da Guarda Municipal
e

extinguiu o referido adicional
, porquanto

definiu que a remuneração se dará com a percepção de subsídio fixado em parcela única:

Art. 68.
A Remuneração do Guarda Municipal se dará por subsídio, fixado em parcela única
.

Art. 69.
O Subsídio é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público
,
conforme previsto em legislação própria
.

[...].

Art. 98. Fica expressamente revogada a Lei Complementar no 2.163, de 11 de março de 2000, a partir de 01 de janeiro de 2017.

Art. 99. Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017, revogadas todas as disposições em contrário.

Além disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a remuneração por subsídio fixado em parcela única, impossibilita a percepção de adicionais.

[...]
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a utilização do sistema remuneratório por subsídio impede a percepção de gratificações e adicionais, ressalvada apenas a hipótese de decréscimo salarial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2020769/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de março de 2023). [sem negrito no original]

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
.” (artigo, 2o) [sem negrito no original]

Dessa forma, o adicional de periculosidade era devido ao Guarda Municipal durante a vigência da Lei do Município de Várzea Grande no 2.163, de 11 de abril de 2000, até ser extinto pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.167, de 30 de junho de 2016, que começou a viger em 1o de janeiro de 2017.

Ademais, é certo que na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de periculosidade, não é juridicamente admissível o pagamento em favor dos servidores do Município de Várzea Grande ocupantes do cargo de Guarda Municipal, submetidos ao regime estatutário específico.

[...] O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7o, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim,
ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 115661/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Não bastasse isso, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão do Novo Estatuto da Guarda Municipal regido pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.167, de 30 de junho de 2016, visto que os apelantes não estão sujeitas ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

[...] A Corte de origem estabeleceu que é ‘
indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora no 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista
’. Dessa maneira, como a fundamentação
supra
é apta, por si só, para manter o
decisum
combatido [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017). [sem itálico no original]

Por sua vez, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a considerar a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos contados da data do protocolo da inicial (7 de outubro de 2021), e a revogação do adicional de periculosidade pelo advento da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.167, de 30 de junho de 2016, com início de vigência em 1o de janeiro de 2017, resta analisar se é devido o pagamento tão somente entre o período de 7 de outubro a 31 de dezembro de 2016.

De acordo com a ficha financeira do ano de 2016, o apelante Amarildo dos Santos de Arruda, exerceu função comissionada (Id. 179990858).

No entanto, o adicional de periculosidade trata-se de verba de caráter transitório, de modo que, pode ser suprimido sem importar em vedado decréscimo da remuneração. Portanto, cessada a exposição a atividades e operações perigosas, afastada está a obrigação ao seu pagamento.

[...] Como exposto em antigo precedente do STJ, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves, REsp 576.446/PB, ‘
O adicional de periculosidade possui pressuposto vinculado ao tipo de função e seu exercício, constituindo vantagem de caráter transitório, que cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão
. E por ser vantagem pecuniária de caráter transitório, não deve integrar os proventos de aposentadoria
’. Dessarte, o adicional de periculosidade não deve ser inserido na complementação de aposentadoria do recorrente. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1643409/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de março de 2017. [sem negrito no original]

Quanto ao apelante Edelson Sebastião da Silva, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, porque não juntou qualquer documento que comprovasse a ausência do recebido do adicional.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Pelo exposto, entendo que a condenação ao pagamento de adicional de periculosidade com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Por fim, admissível é a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para
NEGAR
provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratarem de beneficiários da assistência judiciária.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

Revisitarei os autos.

EM 26 DE MARÇO DE 2024:

RETIRADO DE PAUTA. APOS VOTO VISTA DO DES. LUIZ OCTAVIO RIBEIRO SABOIA, O RELATOR SOLICITOU NOVA VISTA

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Na data de
31/10/2023
, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, pediu vista dos autos para melhor compreensão do julgado e, posteriormente, na sessão de 26/03/2024, o Des. Luiz Octávio Sabóia apresentou
voto divergente
indicando a ausência de apreciação acerca do pleito incidental, apresentado em sede de contrarrazões pela parte contrária, consubstanciado na revogação do benefício da Justiça Gratuita anteriormente deferido pelo Juízo
a quo
, em favor dos apelantes.

Pois bem, preambularmente, registro que, de fato, a súplica incidental apresentada em sede de contrarrazões pelo Município de Várzea Grande/MT, não fora apreciada.

Entretanto, pontuo que,
neste ponto
, comungo do entendimento firmado pelo Exmo. Des. Luiz Octávio motivo pelo qual incorporo no voto de minha relatoria as razões de decidir utilizadas. Vejamos:

Revogação da Gratuidade:

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação econômica do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. (...).

É certo que não se pode indeferir a assistência judiciária a quem, verdadeira e honestamente, prova não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...] A assistência judiciária há de ser deferida a quem, sincera e honestamente, necessita, em consonância com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Presentes documentos que comprovam a situação de hipossuficiência da parte, o deferimento do benefício se impõe. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 11761/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de outubro de 2017).

Para provar a hipossuficiência, os apelantes apresentaram declarações de hipossuficiência (Id. 179990855 – fls. 2 e Id. 179990859 – fls. 2) e fichas financeiras dos anos de 2016 a 2021 (Id. 179990858 e Id. 179990862) em que registram como último salário líquido percebido por Amarildo dos Santos de Arruda o montante de
R$ 3.354,86
(três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e por Edelson Sebastião da Silva o valor de
R$ 3.859,56
(três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Dessa forma, há elementos suficientes para não revogar o deferimento da assistência judiciária aos apelantes, ao que
INDEFIRO
o pleito formulado nesse sentido.

Adentrando no mérito
propriamente dito, após novo exame das circunstâncias fáticas debatidas no presente caderno processual, esclareço desde já, que manterei meu posicionamento anteriormente firmado, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos servidores municipais, para determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento), além do pagamento das verbas retroativas observada a prescrição quinquenal. Explico.

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Amarildo dos Santos Arruda
e
Edelson Sebastião da Silva
, servidores públicos efetivos do Município de Várzea Grande/MT, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, propuseram na origem, Ação de Cobrança objetivando o recebimento de adicional de periculosidade, a incidir sobre o salário base.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, ao argumento de “
que o Município não pode ser condenado ao pagamento de tal verba sem previsão legal, uma vez que o Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores
” (Id. 179990260, fl.03).

Pois bem,
in casu
, a Lei Municipal no 2.163/2000, cujo teor dispunha sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, previa em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, vejamos:

“
Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
”.

Deste modo, a Lei Complementar Municipal era clara quanto ao direito dos Apelantes em receber o adicional de periculosidade.

Sucede que a aludida norma foi revogada em 1o de janeiro de 2017, pela Lei Municipal n. 4.167/2016, entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido eis que o ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal no. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiaria.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, os apelantes não podem ser prejudicados pela revogação advinda de uma nova norma, uma vez que, à época do ingresso no serviço público, a saber: 01/06/2020, a legislação em vigor, previa expressamente o pagamento da aludida benesse.

Nessa linha de raciocínio, tenho que tal manobra viola o princípio da
irredutibilidade da remuneração
do servidor público, o qual é uma garantia constitucional que deve equilibrar-se com a autonomia dos entes públicos na gestão administrativa.

Vale dizer, o fato do servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico
não autoriza alterações legislativas que ocasionem decesso remuneratório.

Já sob outra perspectiva, impositivo registrar que a Lei Municipal no 1.164/1991, no artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições:

“
Art. 77 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

No caso, denota-se que a função desempenhada pelos Apelantes, ocupantes do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu sobre a matéria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA -
SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E.

3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.”(TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Em situação análoga a dos autos, já decidiu a Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
GUARDA MUNICIPAL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1o de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1o de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Quanto ao exercício de função comissionada pelo apelante Amarildo dos Santos de Arruda no ano de 2016, tenho que, tal fato não possui o condão de afastar a presunção do exercício do labor em condições insalubres, uma vez que inexistem provas nos autos no sentido contrário.

Noutro giro, no tocante à tese de que o outro servidor recorrente, Edelson Sebastião da Silva, não teria se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do direito, consubstanciado na ausência de recebimento do adicional de periculosidade, declino que, o entendimento que deve prevalecer
é o contrário.

Isso porque, seja pela hipossuficiência do servidor, ou ainda pela evidente maior capacidade probante da Administração Pública Municipal, a apelada é que quem deve comprovar o efetivo pagamento do adicional em questão, e como não o fez, tenho que a Municipalidade não se desincumbiu do ônus de apresentar e comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO – VANTAGEM PROPTER LABOREM - RECEBIMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Ficando provado que servidor municipal trabalhou no período noturno, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao recebimento de adicional noturno, em aplicação do disposto no art. 7o, IX, c/c e na Lei Complementar no 1.752/1990 (Estatuto do servidor).

2 - Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo epropterlaborem.

3 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento. (N.U 0021681-37.2011.8.11.0041, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA - MÉRITO –
ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO
- AVERBAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO DAS
HORAS EXTRAS TRABALHADAS E CONVERTIDAS EM DIAS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS E ADICIONAL DE PENOSIDADE
– AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEMONSTRAÇÃO -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADOS -JUROSE CORREÇÃO MONETÁRIA- TEMA 905 -HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS APURADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS DOS REQUERENTES DESPROVIDOS E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante.

(...)

6.Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de insalubridade, como se observou no caso dos autos.

(...)

11. Recursos dos requerentes desprovidos e recurso do requerido parcialmente provido e em remessa necessária sentença parcialmente retificada. (N.U 0054405-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, os Apelantes fazem jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

No tocante ao prazo prescricional, o direito dos Apelantes está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação (07/10/2021), qual seja, em 07 de setembro de 2016, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.

Já os índices de correção, estes deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021.

Ao arremate, pontuo que os honorários advocatícios, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do que preleciona o art. 85, §4o do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia, INDEFIRO o pleito de revogação das benesses da justiça gratuita realizado em sede de contrarrazões pela Municipalidade, e no mérito,
mantenho
meu posicionamento para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo dos apelantes, além do pagamento das diferenças salariais respectivas observada a prescrição quinquenal, e ainda, ordenar que os valores devidos sejam corrigidos ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, e por fim, estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE ABRIL DE 2024:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO 2o VOGAL. Julgamento suspenso para aplicação do art. 942 CPC.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Amarildo dos Santos Arruda
e
Edelson Sebastião da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade 1032233-15.2021.8.11.0002, proposta em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Ao analisar o caso, o
relator, Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, votou pelo provimento do recurso
, argumentando que inobstante a Lei Municipal n. 4.167/2016 tenha sido revogada, o direito ao adicional não pode ser abolido, eis que ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal no 1.164/1991, que possui aplicação subsidiária, de modo que cabível na espécie a utilização das normas expedidas no Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Por outro lado, o
Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, segundo vogal, apresentou um voto divergente, pelo desprovimento do recurso.

Argumentou que o adicional de periculosidade era devido ao Guarda Municipal durante a vigência da Lei do Município de Várzea Grande no 2.163/2000, até ser extinto pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.167/2016, que começou a viger em 1o de janeiro de 2017,

Acrescentou que
“na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de periculosidade, não é juridicamente admissível o pagamento em favor dos servidores do Município de Várzea Grande ocupantes do cargo de Guarda Municipal, submetidos ao regime estatutário específico. (...)”
. Entendendo, ainda que é
“incabível a aplicação da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão do Novo Estatuto da Guarda Municipal regido pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.167, de 30 de junho de 2016, visto que os apelantes não estão sujeitas ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.

A
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
, primeira vogal,
concordou com o relator.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Após uma análise criteriosa dos fundamentos apresentados, posiciono-me favoravelmente ao entendimento do relator,
Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira
.

Isto porque o benefício de adicional de periculosidade previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal é destinado às atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Outrossim, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 196, considera perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sobre a matéria fática, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a Vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial que visam à preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Além disso, pontuo que embora o artigo 54 da Lei no 2.163/2000 tenha sido revogado pela municipalidade por força de lei posterior (Lei no 4.167/2016), o adicional pleiteado não foi extinto, pois previsto na Lei Municipal no 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração, o qual prevê, expressamente, o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade, em seu artigo 77, nas seguintes condições:

“Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo”.

Na hipótese, verifica-se a norma assevera que os servidores fazem jus ao adicional
“nos índices da legislação federal pertinente à matéria”
, logo, entendo que o servidor público ocupante de cargo de Guarda Municipal ou Vigia Patrimonial estão contemplados pelo Anexo 3, da Norma Regulamentadora 16, haja vista que, notoriamente, estão submetidos à exposição permanente de risco de vida ao exercerem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

Desta forma, é devido o direito ao recebimento do adicional de periculosidade em decorrência da função.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao vertente recurso, nos termos do voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024